Tribunal: TJDFT
Processo: 0744199-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0744199-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ANDERSON MOURA FERNANDES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal requerida por ANDERSON MOURA FERNANDES contra acórdão prolatado nos autos da ação penal no 0736275-92.2024.8.07.0001 que manteve a sentença que condenou WENDLY FERNANDES RODRIGUES como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/06, e art. 12, caput, da Lei n.o 10.826/03 à pena 8 anos de reclusão e 1 ano e 4 meses e 10 dias de detenção e 814 dias-multa e decretou o perdimento em favor da União do aparelho celular, da quantia apreendida e do veículo. A autor alega ser legítimo proprietário do bem e que o empréstimo ocorreu em contexto familiar e de boa-fé, sem qualquer conhecimento ou suspeita de uso criminoso. Nos autos da ação penal, o requerente solicitou a devolução do veículo, alegando ser terceiro de boa-fé, mas o juízo entendeu que o pedido era prematuro. Posteriormente, ao proferir sentença, o magistrado decretou o perdimento do bem sem analisar o requerimento de Anderson. A Defesa anterior não impugnou essa decisão, resultando em preclusão da matéria. Tentativas posteriores de reversão, inclusive por meio de mandado de segurança no STJ, foram infrutíferas. Sustenta, ainda, que a sentença é contrária à evidência dos autos e ao texto expresso da lei penal, especialmente o art. 91, II, “a”, do CP, que protege o direito de terceiros de boa-fé. Também invoca o princípio constitucional da intranscendência da pena (art. 5o, XLV, CF) e o §6o do art. 60 da Lei de Drogas, que resguarda o direito de terceiros de boa-fé à restituição de bens apreendidos. A Defesa reforça que há provas robustas da boa-fé do requerente, como documentos que comprovam a propriedade do veículo e a prestação de serviços ao sobrinho. Cita jurisprudência do STJ que reconhece o direito de terceiros de boa-fé à restituição de bens, mesmo quando utilizados em crimes, desde que não haja prova de participação ou conhecimento do ilícito. Ao final, requer a anulação da parte da sentença que decretou o perdimento do veículo e sua imediata restituição, com base nos arts. 119 e 120 do CPP. Subsidiariamente, caso se entenda pela inaplicabilidade do §6o do art. 60 da Lei de Drogas, requer a aplicação da cláusula de reserva de plenário, conforme art. 97 da CF e Súmula Vinculante no 10 do STF. A Procuradoria de Justiça apresentou parecer arguindo preliminar de ilegitimidade do requerente para propor Revisão Criminal, conforme o artigo 623 do Código de Processo Penal, que restringe essa possibilidade ao próprio réu condenado ou a seus parentes diretos em caso de falecimento. O Ministério Público destaca que a Revisão Criminal é uma garantia individual voltada exclusivamente à proteção do condenado, não se aplicando a terceiros, mesmo que juridicamente interessados, como ocorre na ação rescisória do processo civil. No mérito, o parecer ressalta que os pedidos formulados pelo requerente foram apresentados fora do prazo recursal e após o trânsito em julgado da sentença, estando, portanto, fulminados pela preclusão. Além disso, a alegação de desconhecimento das práticas criminosas do réu, seu sobrinho, foi considerada inverossímil, visto que este já possuía condenações anteriores por tráfico de drogas. O Ministério Público também destacou que os advogados do requerente eram os mesmos que atuaram na defesa do réu, tendo plena ciência da sentença que decretou o perdimento do veículo. É o relatório. Decido. A presente pretensão não reúne condições para prosseguir, uma vez que não atende aos pressupostos processuais. Dispõe o ordenamento a possibilidade de requerer a revisão dos processos transitados em julgados nas hipóteses do art.621 do CPP, verbis: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Com efeito, a revisão criminal não possui escopo recursal, mas configura-se como ação própria desconstitutiva da coisa julgada penal. Sobre o tema, confira-se abalizada doutrina[1]: Na esteira da jurisprudência do STJ, a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois nada mais é que a desconstituição da coisa julgada em face da prevalência, na seara penal, do princípio da verdade real sobre a verdade formal. O acolhimento da pretensão revisional deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, estreme de dúvidas, dispensando, pois, a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. No caso em apreço, o requerente é terceiro interessado que se insurge contra o decreto de perdimento de bem que alega ser de sua propriedade. A pretensão do autor desta revisional encontra óbice no disposto no art. 623 do CPP[2], que limita a legitimidade ativa para ação ao réu, seu procurador, ou seus familiares (cônjuge, ascendente, descendente ou irmão). Vê-se pois, que nos termos do art. 621 do CPP, acima transcrito, o escopo da ação revisional é desconstituir sentença condenatória, não se prestando ao interesse de terceiros, da vítima ou do Ministério Público. Por oportuno, trago o abalizado escólio: Trata-se de ação privativa do réu condenado, podendo ele ser substituído por seu representante legal ou seus sucessores, em rol taxativo – cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Atualmente, parece-nos viável também ser incluído(a) no contexto do cônjuge, para a finalidade de ingresso de revisão criminal, o(a) companheiro(a), cuja união estável fique claramente demonstrada. Não nos afigura razoável, como entendem alguns (Médici, Revisão criminal, p. 155; Ada, Magalhães e Scarance, Recursos no processo penal, p. 311), que o Ministério Público possa constituir parte ativa nessa modalidade de ação. A lei não o autoriza a agir, diferentemente do que ocorre no processo, quando atua como parte, podendo recorrer, inclusive, em favor do acusado. Finda a relação processual, transitada em julgado a sentença, não há mais cabimento em se admitir ação proposta por representante do Ministério Público. Perdeu o interesse, visto inexistir direito de punir do Estado nessa ação. Dessa forma, a revisão criminal não deve ser admitida, pois não restaram atendidos os requisitos de admissibilidade legal, em razão da ilegitimidade ativa do autor. Ante o exposto, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, INADMITO a presente ação de revisão criminal. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, novembro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] GOMES FILHO, Antonio Magalhães et ali. Código de processo penal comentado [livro eletrônico]. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018. [2] CPP. Art. 623. A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.